Tribunal: TJSP
Processo: 1007676-08.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*CONTRATOS BANCÁRIOS – empréstimos consignados realizados em terminais de autoatendimento – afastada pretensão de julgamento "extra petita" – regularidade das cobranças- determinada limitação dos descontos das parcelas dos contratos em 30% dos vencimentos do autor – tutela definitiva que correspondeu à antecipação concedida "initio litis" - danos morais não caracterizados – demanda

Ementa:
*CONTRATOS BANCÁRIOS – empréstimos consignados realizados em terminais de autoatendimento – afastada pretensão de julgamento "extra petita" – regularidade das cobranças- determinada limitação dos descontos das parcelas dos contratos em 30% dos vencimentos do autor – tutela definitiva que correspondeu à antecipação concedida "initio litis" - danos morais não caracterizados – demanda parcialmente procedente – recursos improvidos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007676-08.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante/apelado
ROGÉRIO
DE
BARROS
CAVALCANTE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-08.2018.8.26.0048 -Voto no
2
VOTO No: 37687
APEL.No: 1007676-08.2018.8.26.0048
COMARCA: ATIBAIA
APTES. : ROGÉRIO DE BARROS CAVALCANTE E BANCO DO BRASIL
S/A
APDOS. : OS MESMOS
*CONTRATOS BANCÁRIOS empréstimos consignados
realizados em terminais de autoatendimento
afastada
pretensão de julgamento “extra petita” regularidade das
cobranças- determinada limitação dos descontos das
parcelas dos contratos em 30% dos vencimentos do autor
tutela definitiva que correspondeu à antecipação concedida
"initio litis" - danos morais não caracterizados demanda
parcialmente procedente recursos improvidos.*
1. Remetido por Acórdão prolatado pela C.
19a Câmara de Direito Privado deste Sodalício (fls.
621/625), cuida-se de ação revisional de contratos de
empréstimo
c.c.
indenização
por
danos
morais
e
antecipação de tutela, movida por Rogério de Barros
Cavalcante em face de Banco do Brasil S/A. Alega o
postulante, em síntese, que em abril/2011 e em maio/2015,
celebrou com o réu contratos de empréstimos consignados
no sistema de autoatendimento. Ocorre que em meados de
2014 os descontos mensais em sua folha de pagamento
ultrapassaram mais de 70% de seus vencimentos, chegando
em alguns meses haver o desconto integral, de forma que
ajuizou a ação no 0001920-32.2014.8.26.0450, onde foi
determinado que fossem limitados em 30%. Aduz que, embora
tenham havido os descontos mensais em sua folha de
pagamento, o réu não abateu de seus cálculos diversas
parcelas das contratações e, como ainda possuía o
exorbitante saldo devedor de R$ 112.972,21, acabou
renegociando a dívida. Sustenta que, ao consultar seu
saldo devedor em agosto/2018, ficou espantado com o seu
montante pois, embora tenha obtido de início o crédito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-08.2018.8.26.0048 -Voto no
3
R$58.000,00, pagou R$80.000,00 e ainda estava devendo
R$130.000,00.
Entende
que
houve
práticas
ilegais
perpetradas pelo requerido, as quais originaram excesso
de cobrança consistente na aplicação de juros abusivos,
capitalização mensal de juros (anatocismo), indevida
cobrança de “tarifas”, além de retenção de sua
remuneração acima do permitido, ressaltando que essas
ilegalidades foram constatadas no âmbito do CDC (Lei
8078/90). Destarte, requer a inversão do ônus da prova, a
declaração de inexistência da dívida ou a sua redução em
razão do valor pago, a restituição em dobro das
importâncias cobradas a maior, mais indenização por danos
morais.
2. A fls. 71/72 foi deferida “parcialmente
a antecipação da tutela, para o fim de determinar que o
réu, no prazo de 5 dias, a contar da intimação, limite a
30% dos vencimentos do autor os descontos com as parcelas
vincendas dos contratos firmados entre as partes, quer
aqueles descontos efetivados diretamente em folha de
pagamento, quer aqueles debitados em conta corrente”. O
que foi confirmado em sede de Agravo de Instrumento (fls.
288/294).
3. A r. sentença de fls. 575/586 julgou
parcialmente procedente a demanda. Após considerar a
regularidade dos juros remuneratórios, da Tabela Price na
amortização dos juros e do capital emprestado, a
legalidade de capitalização dos juros em prazo inferior a
um ano, não afastamento da mora quanto aos valores
inadimplidos pelo autor, inexistência de repetição de
indébito diante da permanência da integralidade das
responsabilidades contratuais do devedor, havendo dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-08.2018.8.26.0048 -Voto no
4
em aberto em favor do banco, nem existindo danos morais a
serem
indenizados,
resolveu,
tornando
definitiva
a
liminar concedida, tão-somente " limitar ao percentual de
30% dos rendimentos líquidos do requerente, inclusive do
13o salário, com subtração do imposto de renda retido na
fonte e da contribuição previdenciária, os descontos
realizados em seu favor em razão dos contratos de mútuos
entabulados, com consignação da contraprestação devida,
admitida a sua majoração em conformidade ao reajuste
aplicável à remuneração do mutuante, o que a tutela de
urgência passa a observar”. Determinou o pagamento das
custas e despesas processuais na proporção de 1/2 para
cada uma das partes. Carreou para cada um dos litigantes
o
pagamento
dos
honorários
advocatícios
da
parte
contrária no valor de R$1.500,00, observada a gratuidade
da justiça em relação ao autor.
4. Irresignados, recorreram os litigantes
a este Tribunal. O banco alegando julgamento “extra
petita”, tendo em vista que houve pedido para a
limitação dos juros, repetição em dobro do indébito e de
indenização por danos morais, não tendo reclamado no
sentido de limitação dos descontos a 30% dos vencimentos
do autor, como foi determinado no sentenciamento. Além
disso o indigitado pedido foi objeto de outra ação, com
trânsito em julgado.
5. De seu lado o autor reitera o pleito de
indenização por danos morais na base de R$ 30.000,00 e
devolução atualizada dos valores indevidamente subtraídos
do apelante.
6.
Os
recursos
foram
processados
e
respondidos. Os autos subiram em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-08.2018.8.26.0048 -Voto no
5
É o relatório.
7. De início, quanto à pretensão do réu,
afasta-se a alegação de sentença “extra petita”, pois o
fato do decisório singular limitar os descontos das
parcelas dos empréstimos em 30% dos vencimentos do autor
não significa que houve julgamento diverso do pedido, nem
decisão surpresa, ainda mais porque se constata que o
juízo
singular
bem
analisou
o
conjunto
probatório
colacionado aos autos. Além disso no caso em exame o
Magistrado “a quo” tornou definitiva a tutela de urgência
concedida antecipadamente no início do processo e melhor
entendeu que “restou incontroversa, a tornar despicienda,
nos termos do artigo 374, inciso III, do Código de
Processo Civil, a dilação probatória, que a parte
demandante, em sua conta corrente, recebe exclusivamente
a remuneração decorrente de seu trabalho; contudo, diante
dos mútuos contraídos, percentual superior a 30% de seu
salário foi apropriado (indevidamente) pela instituição
financeira para adimplemento da contraprestação devida.
Não bastassem incontroversas, as alegações encontram
ressonância no conjunto probatório colacionado aos autos,
notadamente os demonstrativos de pagamentos (fls. 44/47)”
(fls. 581).
8. Nesse sentido anota THEOTONIO NEGRÃO,
in CPC e legislação processual em vigor, 50a edição, Ed.
Saraiva, art. 300
6: “A tutela antecipada deve
corresponder à tutela definitiva, que será prestada se a
ação for julgada procedente. Assim: “Medida antecipatória
consequentemente é a que contém providência apta a
assumir
contornos
de
definitividade
pela
simples
superveniência da sentença que julgar procedente o
pedido” (STF-Pleno: RTJ 180/453; a citação é da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-08.2018.8.26.0048 -Voto no
6
do relator, confirmada pelo Plenário)”.
9. No que diz respeito ao apelo do autor e
não havendo de se cogitar de valores indevidamente
subtraídos do apelante, também se rechaça a insistida
pretensão de indenização por danos morais, visto que tal
espécie de dano não se caracteriza em face do
inadimplemento dos contratos, sendo certo que eventuais
desconfortos experimentados pelo recorrente não atingiram
o grau necessário para ensejar reparação. Deve-se ainda
ter em conta que os descontos foram previstos
contratualmente e somente pela intervenção judicial é que
foram limitados, de modo que a rigor não houve conduta
ilícita por parte do banco.
10. Diante do presente desfecho é que cai
por terra qualquer repetição de indébito, simples ou em
dobro.
11. Nessas circunstâncias, nada há para
ser modificado no decisório combatido, o qual permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E,
diante da manutenção da sentença, permanecem tanto o
autor como o réu responsáveis pelo pagamento das custas e
despesas processuais nos termos arbitrados, majorando-se
porém a verba honorária para R$2.000,00 em desfavor de
cada litigante, consoante o art. 85, §11, do CPC/2015,
observado o disposto no art. 98, §3o, do citado diploma
adjetivo em relação ao requerente (fls. 71).
12.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento aos recursos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007676-08.2018.8.26.0048 -Voto no
7